Tribunal: TJBA
Processo: 8001923-61.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001923-61.2023.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: JACKSON VALENTIM LOPES

Advogado(s)
:
GABRIEL BAZUZA DO NASCIMENTO, GLEISON OTAVIO BATISTA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇ
ão

CRIMINA
l
.

D
ireito penal e processual penal.
Crime de
estelionato
(ART.
1
71
do cp).
Pena
d
e
1 (um) ano
e 6 (seis) meses
de reclusão
e multa
. Regime aberto.

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
acolhimento.

CRIME DE ESTELIONATO.

DOLO ANTECEDENTE
NÃO DEMONSTRADO
. AUSÊNCIA
DE PROVAS ACERCA DO DOLO
preordenado de ludibriar a vítima no momento da contratação
.
IN DUBIO PRO REO
.
ACUSADO QUE NÃO SE APROPRIOU DOS VALORES PAGOS PELA VÍTIMA. MONTANTE TRANSFERIDO, POR VIA BANCÁRIA, PARA EMPRESA

TOMADORA DOS SEUS SERVIÇOS. QUANTIA DESPENDIDA PELA VÍTIMA RESTITUÍDA PELO ACUSADO, POSTERIORMENTE, NO CURSO DA AÇÃO PENAL.

RECURSO CONHECIDO
em parte
E PROVIDO.

1
. Trata-se de Apelaç
ão

interposta
por

JACKSON VALENTIM LOPES
contra a sentença condenatória, proferida pel
o
MM Ju
i
z
de Direito da
2
ª
Vara
Cri
minal da Comarca de Eunápolis
,
Dr.

Heitor Awi Machado de Attayde
, que
o
condenou,
por incursão n
o art.
171,
caput
, do CP,

fixa
n
d
o as penas
de

01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão,
em regime aberto,
e 15 (quinze) dias-multa, estabelecido o valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

2
.
Da peça acusatória,
recebida em
16
/
05
/20
2
3
,

extrai-se,
em síntese,
que,
n
o dia 09.05.2022, a vítima VALTER ALVES DA SILVA JÚNIOR, negociou com o
apelante
, uma carta de crédito de veículo, supostamente contemplada, no valor de R$50.000,00, tendo o
acusado
pago de entrada o valor de R$ 9.550,00, em espécie, e o restante quando recebesse a carta de crédito. Logo depois, o
réu
entregou a vítima duas cartas de crédito, uma no valor de R$ 22.500,00 e outra no valor de R$ 27.500,00, ocasião em que a vítima pagou mais o valor de R$9.550,00, em PIX. Em seguida,
o apelante
pediu mais R$650,00 à vítima, para que ele,
recorrente,
providenciasse a transferência da titularidade das cartas para a vítima.

3
.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO.
A
análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4
.
PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Acolhimento.
É
imperio
sa a absolvição do réu, isto porque, não se pode extrair dos autos, com a certeza ínsita ao Direito Penal, o dolo preordenado, elemento subjetivo da conduta necessário à caracterização do estelionato, o qual não se pode presumir,
tampouco a vantagem patrimonial
auferida pelo acusado
, visto que os valores despendidos pelo ofendido foram transferidos à empresa "
Exclusive"
.
Também não se pode desprezar que os valores foram restituídos à vítima, mesmo que tenha ocorrido após o recebimento da denúncia.

5.
Com efeito,
é certo
que o apelante teria descumprido obrigação contratual,
mas
não
se nota
o dolo do agente em ludibriar a vítima para auferir vantagem
antes da
contratação do serviço.

6
.
F
rise-se que o crime de estelionato exige o dolo do agente, ou seja, que sua intenção inicial seja a de ludibriar a vítima para, com isso, obter vantagem ilícita, ou mesmo que haja engodo posterior à celebração do negócio com a mesma finalidade. Na espécie, não há evidências de que o réu, anteriormente ao início da execução do delito, já estava imbuído com o
animus lucri faciendi
quando contratou a prestação de serviço para a vítima.

7
.

RECURSO
CONHECIDO
EM PARTE

E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001923-61.2023.8.05.0079, provenientes da Comarca de
Eunápolis
, em que figuram, como Apelante,
JACKSON VALENTIM LOPES
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento, em
CONHECER
EM PARTE
e
DAR
PROVIMENTO
ao Apelo
,
para absolver o Apelante,

com base no art. 386, VII, do CPP
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto d
o Desembargador
Relator.

Salvador/BA.

(data registrada no sistema)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06